Tribunal: TJES
Processo: 5012915-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012915-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL BRAZ DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL ORDENADA. QUALIFICAÇÃO INADEQUADA DA PARTE EXECUTADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA EMENDA. PRECEDENTES DO E. STJ. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]
se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 282 do CPC/1973 (correspondente ao 319 do CPC/2015), deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade.[...]” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.137.266/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

2. No caso dos autos, considerando que a pretensão executiva da recorrida envolve parcelas inadimplidas no período de 05/11/2013 a 05/02/2014, bem como que o prazo fatal para o ajuizamento da ação de execução seria o dia 05/02/2019 e, ainda, que a emenda da inicial apenas ocorreu em 16/04/2019, quando já escoado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, evidente a ocorrência da prescrição.

3. Apelação cível provida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5012915-90.2021.8.08.0024

Apelante:

Rachel Braz da Silva de Almeida

Apelada:

M. Murad Consultoria e Treinamento Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Vitória/ES que, apreciando ação de embargos à execução ajuizada pela recorrente, rejeitou a alegação de prescrição e de inexigibilidade do título executivo e resolveu o mérito, nos termos do at. 487, I, do CPC. (ID. 10273844)

Em suas razões recursais, a apelante alega que basicamente que deve ser reconhecida a prescrição, pois a necessidade de emenda à inicial denota o não atendimento dos requisitos do art. 202, I, do CPC, ensejando a não incidência do disposto no art. 240, §1º, do CPC. Além disso, alega que se
“[...]o contrato foi apresentado desacompanhado do comprovante da prestação dos serviços deve o título ser considerado inexigível[...]”
, pelo que requereu a reforma da sentença impugnada. (ID. 10273846)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou a alegação de prescrição e de inexigibilidade do título executivo, na ação de embargos à execução ajuizada pela recorrente. (ID. 10273844)

A matéria de fundo envolve pretensão executiva, cujo título traduz contrato de prestação de serviços educacionais, incidindo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, sendo que as mensalidades reivindicadas pela recorrida venceram entre 05/11/2013 a 05/02/2014, denotando, a partir da data mais recente, que o prazo fatal para o ajuizamento da ação de execução seria o dia 05/02/2019.

Pois bem. Em que pese a ação de execução ter sido ajuizada pela recorrida M. Murad Consultoria e Treinamento Ltda. em 29/10/2018, o magistrado singular identificou equívoco na qualificação da ré, ora apelante, e em 23/01/2019 proferiu o despacho ID. 10272870 (fl. 07), pelo qual determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento da peça, tendo a recorrida protocolado o pedido de emenda da petição inicial em 16/04/2019 (ID. 10272871), quando já escoado o prazo prescricional em questão.

Afinal, segundo a jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada. 5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.[...]” (REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a interrupção da prescrição, na forma do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, correu apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.749.085/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITO DA CITAÇÃO VÁLIDA. ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL QUE NÃO PREENCHEU AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 282 do CPC/1973 (correspondente ao 319 do CPC/2015), deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.137.266/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Ressalto, por oportuno, que o vício identificado pelo Julgador de origem na peça de ingresso da ação de execução não traduz necessidade de mera retificação bastante a afastar a aplicação da orientação jurisprudencial antes mencionada, já que a ausência de qualificação adequada da parte demandada inviabilizaria o regular processamento do feito.

Também devo registrar que não há que se falar em culpa atribuída ao Poder Judiciário, pois o despacho que determinou a emenda da petição inicial foi proferido em 23/01/2019 (ID. 10272870, fl. 07) e a intimação da parte autora encaminhada à imprensa oficial no dia 01/02/2019, mas apenas em 16/04/2019 a providência foi formalizada.

Nesse contexto, considerando que a pretensão executiva da recorrida envolve parcelas inadimplidas no período de 05/11/2013 a 05/02/2014, bem como que o prazo fatal para o ajuizamento da ação de execução seria o dia 05/02/2019 e, ainda, que a emenda da inicial apenas ocorreu em 16/04/2019, quando já escoado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, tenho por evidente a ocorrência da prescrição no caso vertente.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo para, reformando a sentença impugnada, reconhecer a ocorrência da prescrição, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após examinar os autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.